Tribunal: TJES
Processo: 0003863-15.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003863-15.2021.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO THOMAZ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO
- JURIDICIDADE DA DECISÃO
OBJURGADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2.
No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente, à luz dos depoimentos da vítima e de demais testemunhas indicadas pelo Parquet.

Os indícios de autoria se revelaram claramente nos autos, sendo manifestamente infrutífera e improcedente a tese que sugestiona a hipótese de desclassificação, para reconhecimento de prática de lesão corporal.

Os autos revelam materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes contidos na decisão objurgada, pertinentes as qualificadoras.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-MÉRITO:

Como relatado trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO THOMAZ DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA

2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art.
121, §2º, incisos I, IV e VI, na forma do §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, artigo 147 do Código Penal, e artigo 21 do DL n.º 3.688/41,
sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que não há indícios de autoria quanto ao crime doloso contra a vida denunciado, tratando-se de hipótese de desclassificação, reconhecendo-se a prática de lesões corporais.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os termos da combativa defesa, verifico que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

" no dia 29 de novembro de 2021, na Rua Alcides Frigini, n° 03, quadra 03, Nair Tosta Belfi, Distrito de Guaraná, nesta Comarca, o denunciado PAULO, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra sua convivente Camila Moura Barbosa. Extrai-se que, no dia 29 de novembro de 2021, por volta das lOhlOmin, na Rua Alcides Frigini, n° 03, quadra 03, Nair Tosta Belfi, Distrito de Guaraná, nesta Comarca, o denunciado PAULO, co no âmbito de suas relações íntimas de afeto, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma branca, desferiu vários golpes contra a sua companheira Camila Moura Barbosa, ca
usando
lesões corporais na mesma, não consumando o intento por circunstâncias alheias à
sua vontade,
eis q
ue
foi impedido de prosseguir com a ação por
populares
e a vítima foi imediatamente soco
rrida
.

Que
a vítima e o
denunciado
mantinham relacionamento estável havia 02 (dois) anos, sendo que PAULO sempre apresentou comportamento agressivo e ciumento, sendo costumeiras ais ameaças e agressões praticadas pelo denunciado. No dia 27/11/2021, ora denunciado e a vítima discutiram por conta de um ventilador, momento em que PAULO desf
eriu
um tapa no rosto de Camila, além de proferir xingamentos.

No dia 29/11/2021,
a vítima
retornava da residência de sua irmã, quando foi surpreendida pelo denunciado, que lhe ameaçou, dizendo que se mesma estivesse com outro homem, a mataria.

Consta que, minu
tos depois
, Camila foi à residência de seu irmão José Renato e, ao retornar foi surpreendida pelo ora denunciado, que saiu debaixo da cama cor dizendo que iria matá-la.

Diante de tais fatos, a vítima correu para o
quintal mas foi alcançada
por PAULO que a empurrou contra uma cerca, a derrubando no
chão.

Com a vítima caída, PAULO deitou-se sobre ela e passou a desferir diversos golpes de faca na região do seu peito, tendo a mesma sido atingida por mais de 6 facadas, somente não vindo a
óbito
eis que popul
ares chegaram e afugentaram o denunciado.

Ante a gravidade
a
vítima foi transferida para o Hospital São Lucas, onde foi
internada e recebeu
cuidados médicos que lhe impediram de morrer.

Evidenciou-se que
o
crime foi praticado por motivo
torpe
, qual seja, o ciúme doentio que o denunciado sempr
e
em relação à vítima.

Demonstrado, aind
a
, que o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendi
d
a pelo companheiro, que a aguardava escondido debaixo da cama, sendo perseguida e esfaq
ueada
, sem qualquer possibilidade de reação.

Por fim, verifica-se que o crime foi praticado contra mulher, em razão da condição do sexo feminino, pelo simples fato acusado não admitir que a vítima pudesse ter igualdade de direitos em razão do seu g
ê
nero
(...)”
.

Registro inicialmente que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, na forma como fora concretizada na instância antecedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência e demais provas documentais dos autos.

No que se refere aos indícios de autoria, entendo de igual forma que os mesmos foram comprovados nos autos, tal qual fora afirmado, transcrito e fundamentado na decisão impugnada,
haja vista os claros depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas indicadas pelo Parquet.

“(...)
Que Paulo era companheiro da depoente há 3 meses. Que o acusado dizia que se a depoente arrumasse outro homem iria matá-la. Que no dia dos fatos, a depoente havia ido a casa de sua irmã pegar água e o acusado se escondeu debaixo da cama, esfaqueando a depoente quando voltou. Que o acusado tinha muito ciúmes. Que o acusado amolava a faca todo dia na frente da depoente. Que a depoente tentou fugir e o acusado correu atrás, quando a depoente caiu, o acusado veio por cima e desferiu oito facadas na região no peito e coração, somente parando porque o denunciado achou
que tinha morrido. Que ficou na Uti uns 8 dias. Que os filhos da depoente de 4 e 7 anos presenciaram o crime
(...).” (Depoimento prestado por Camila Moura Barbosa, vítima, em Juízo – mídia anexa). (destacou-se

O Policial Militar Pedro Zamperlini Junior, ao ser ouvido em juízo realmente afirmou que :
Que receberam informações via Copom de uma tentativa de homicídio. Que foram até o local e a vítima tinha sido levada a unidade de saúde. Que foram até a unidade de saúde e a vítima tinha sido removida para o Hospital São Camilo, em estado grave. Que os populares informaram que o autor do crime seria Paulo, companheiro da vítima. Que estavam realizando patrulhamento quando receberam informações de que Paulo estava próximo ao bar do Luizinho, e a população queria linchá-lo. Que encontraram o acusado entre uns 40 minutos a 1 hora após o crime. Que o acusado falou que tinha dado as facadas na esposa, porque se ele saísse de casa, a vítima disse que iria colocar outro homem em casa. Que ouviu dizer que foram seis facadas, acreditando que o

mesmo não tenha conseguido matar a vítima. Que não percebeu o acusado drogado ou bêbado.

Igual panorama fora relatado pelo PM Wanderson Arlindo Rossoni.

A testemunha José Renato Matos, afirmou:
Que estava em Aracruz quando o filho do depoente ligou, dizendo que havia visto a tia dele esfaqueada no posto. Que segundo relatos, a vítima teria ido buscar um balde de água e o acusado ficou com ciúmes furando ela de faca. Que a relação era muito conturbada entre acusado e vítima. Que o acusado era muito ciumento, mantinha a vítima em cárcere privado, ela não podia sair com ninguém. Que uma das facadas perfurou o pulmão e a outra por muito pouco nã
o
atingiu o coração. Que a vítima ficou no hospital por uns 20 dias. Que Paulo se escondeu embaixo da cama para pegar a vítima. Que as vezes via a vítima machucada das agressões que sofria de Paulo.

Despiciendo transcrever outros testemunhos. Os indícios de autoria se revelaram claramente nos autos, sendo manifestamente infrutífera e improcedente a tese que sugestiona a hipótese de desclassificação, para reconhecimento de prática de lesão corporal.

Os autos revelam materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes contidos na decisão objurgada, pertinentes as qualificadoras, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
entendo que
os mesmos devem ser majorados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)